Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0735671-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA IVANDA PEREIRA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora possui salário líquido superior a R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), valor este mais do que suficiente para suportar as módicas custas processuais praticadas no Distrito Federal, sem prejuízo de sua subsistência. Assim, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo e as custas processuais, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora